Tribunal: STF
Processo: CJ 6689
Classe: CJ
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-17
Data de publicação: 1988-03-17

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A HONRA. DECLINAÇÃO DE
COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. JULGAMENTO DO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. ALÇADA ESTADUAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CONTRA DECISÃO DO JUIZ ESTADUAL QUE SE
DEU POR INCOMPETENTE PARA JULGAR AÇÃO POR CRIME CONTRA A HONRA DE
FUNCIONÁRIO DA UNIÃO, ESTIMANDO COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL, HÁ DE
SER APRECIADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL, A VISTA DA ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA FEDERATIVA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.